Tribunal: TCU
Processo: 028.874/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada com vistas a examinar possíveis irregularidades no pagamento de rubricas alusivas a planos econômicos, incorporação de horas extras judiciais e do percentual 28,86% a servidores da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação, autuada pela Secretaria de Fiscalização de Pessoal com vistas a examinar possíveis irregularidades no pagamento de rubricas alusivas a planos econômicos - URV (3,17%), URP de 1989 (26,05%) e Plano Collor (84,32%) -, incorporação de horas extras judiciais e do percentual 28,86% a servidores da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 45, caput , da Lei 8.443/1992 e nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014 e o art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da presente representação e considerá-la procedente; 9.2. acolher as razões de justificativa de André Luiz Chagas Pereira, excluindo-o da relação processual; 9.3. determinar à Universidade Federal do Rio de Janeiro que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse os pagamentos decorrentes de rubricas alusivas a planos econômicos - URV (3,17%), URP de 1989 (26,05%) e Plano Collor (84,32%) -, incorporação de horas extras judiciais e do percentual de 28,86%, que não foram absorvidas pelos incrementos remuneratórios ocorridos posteriormente ao trânsito em julgado das decisões judiciais que asseguraram tais vantagens, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.4. apensar os presentes autos ao processo TC Processo 029.491/2020-7 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno.